Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005876-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVANTE), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVANTE), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HENRIQUE JOAO BRUNETTA - CPF: 003.494.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DIANTE DE UTILIZAÇÃO DO BEM COMO MEIO DE TRANSPORTE DE PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – MERO FACILITADOR – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto seja inquestionável que o veículo possa servir como facilitador dos deslocamentos e transporte da Agravante, tal facilidade não o torna automaticamente insuscetível de penhora, de forma que, inobstante sua idade avançada e maior dificuldade de locomoção, tal fato não é suficiente para, por si só, justificar a impenhorabilidade do bem, notadamente porque a Recorrente pode se valer de outros meios de transportes para tanto, a exemplo de táxis e aplicativos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005876-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI BRUNETTA

AGRAVADO:

JNR AGROPECUÁRIA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
promovida por JNR AGROPECUARIA LTDA (proc. n. 0007747-09.2007.8.11.0055), indeferiu o pedido de impenhorabilidade do veículo encontrado (Pajero Sport Flex, placa HTV6918, ano 2010), de propriedade dos executados, e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do automóvel, estabelecendo a parte exequente como depositária do bem.

Em suas razões, aduzem que “
a agravante é pessoa idosa, de 91 anos de idade, e possui condição de saúde fragilizada. Por isto, necessita do veículo para sua locomoção para consultas e exames médicos, bem como para outras necessidades diárias
”, sendo este seu único meio de transporte.

Asseveram que o valor do automóvel (R$ 56.793,00) é irrisório frente à execução e que “
Na ação nº 2844-09.2008.8.11.0050, já ficou determinado o cancelamento da penhora da Pajero desta executada
”.

Citam que “
como a execução deve se processar pelo modo menos gravoso (art. 805 do CPC), verifica-se a impenhorabilidade de tal veículo, pois, caso, penhorado e removido, será ferido o princípio da proporcionalidade e o da dignidade da executada idosa, bem como seu direito fundamental à locomoção, enquanto que praticamente nenhum benefício haverá para a presente execução
”.

Alegam que “
a Decisão agravada também merece reforma na parte em que determinou que o veículo seja depositado nas mãos do exequente”, acrescentando que “a executada Aparecida tem sim interesse em ficar como depositária, pois, como se disse, efetivamente necessita do veículo para seus cuidados diários
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 271659889).

Na petição de Id. 273021387 os Agravantes apresentam laudo médico indicando que a Agravante apresenta sérias dificuldades motoras e não consegue andar sem auxílio.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 275750855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
promovida por JNR AGROPECUARIA LTDA (proc. n. 0007747-09.2007.8.11.0055), indeferiu o pedido de impenhorabilidade do veículo encontrado (Pajero Sport Flex, placa HTV6918, ano 2010), de propriedade dos executados e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do automóvel, estabelecendo a parte exequente como depositária do bem.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, conquanto a penhora do automóvel tenha sido cancelada em outro processo (ação de execução de título extrajudicial n. n. 0002844-09.2008.8.11.0050), verifica-se que naqueles autos a impenhorabilidade fora invocada em razão do uso que dele fazia o falecido Antônio Brunetta, (o veículo consta como de propriedade do Espólio de Antônio Brunetta), sem qualquer menção de uso por parte da Agravante, Aparecida Brunetta, o que coloca em dúvida o direito alegado, tendo sido inclusive apontado em sede de contrarrazões tratar-se de “
uma artimanha a fim de que o bem jamais esteja disponível para saldar as obrigações dos Agravantes perante seus credores
”.

Aliás, não há como se olvidar que no âmbito do feito executivo n. 0001095-88.1998.8.11.0055, igualmente promovido pela ora Agravada em face dos Agravantes, o julgador singular reconhecera a prática de fraude à execução pelos executados visando “
blindar seus bens para não serem alcançados pelas execuções que possuem em seu desfavor
”.

Outrossim,
e
mbora seja admitida a impenhorabilidade de veículo sob alegação de utilização para fins de tratamento de saúde, é cediço que para tanto se faz necessária a demonstração de sua imprescindibilidade para tanto e a impossibilidade de utilização de outros meios de transporte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO – PROPRIETÁRIA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DESTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À IMPENHORABILIDADE DO BEM –INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita às hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 0046394-29.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 15/06/2016, DJe 20/06/2016). 2.
Embora a condição pessoal da devedora seja delicada, a impenhorabilidade de um bem não se define com base em mera presunção de essencialidade, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem, e, no caso, não há no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo destinado à locomoção cômoda e confortável de pessoa portadora de deficiência física.
(N.U 1010656-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO RENAJUD – PENHORA VEÍCULO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA IDOSA E DE SEU NETO PORTADOR DE DEBILIDADE ÓSSEA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES – MERO FACILITADOR – LOCOMOÇÃO POR OUTROS MEIOS – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Em que pese seja inquestionável que o veículo sirva como facilitador dos deslocamentos e transporte ao agravado e seu neto, tal facilidade não o torna automaticamente necessário ou útil e, por isso, insuscetível de penhora.
De outra feita, o fato de o agravante possuir idade avançada (idoso – 62 anos) e se encontrar em tratamento de saúde, assim como seu neto, não é suficiente, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.-
(N.U 1013570-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)
(destaquei)

Tal situação não se verifica dos autos, visto que a alegação de impenhorabilidade formulada na origem veio desacompanhada de qualquer elemento de prova.

Em verdade, somente nesta instância recursal, e após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao instrumental, apresentou a parte Agravante laudo médico indicando que a Aparecida Brunetta possui dificuldade de locação em virtude de artrose de joelhos, o que não tem o condão de, por si só, comprovar o direito alegado.

A uma, porque não comprova que o veículo penhorado vem sendo utilizado pela Agravante, tampouco que seja imprescindível para sua locomoção.

A duas, a despeito da alegação de que “
não possui condições físicas de esperar na calçada ou de se locomover até o veículo fora de sua residência, sem apoio adequado
”, nada obsta sua própria autorização para que eventuais motoristas de aplicativo ou taxi acessem sua garagem para busca-la, não sendo crível a assertiva de que tão somente o carro penhorado possa ser utilizado para locomoção.

Destarte, conquanto seja inquestionável que o veículo possa servir como facilitador dos deslocamentos e transporte da Agravante, tal facilidade não o torna automaticamente insuscetível de penhora, de forma que, inobstante sua idade avançada e maior dificuldade de locomoção, tal fato não é suficiente para, por si só, justificar a impenhorabilidade do bem, notadamente porque a Recorrente pode se valer de outros meios de transportes para tanto, a exemplo de táxis e aplicativos.

Cabe anotar o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

Soma-se a isso o fato de que, em consulta ao sistema RENAJUD, foi constatada a existência de outros veículos automotores em nome da parte Recorrente (GM/S10, Toyota/Bandeirante, Ford/Corcel e trator MA/Engesa) sobre os quais, ao ser intimada pelo Juízo
a quo
para informar a localização, limitou-se a alegar que uma parte já teria sido vendido e a outra virado sucata, sem qualquer comprovação nos autos, o que igualmente coloca dúvidas sobre o direito alegado.

Ademais, não há falar, como pretende fazer crer a parte Recorrente, que a com a penhora do veículo “
praticamente não haverá nenhum benefício para a presente execução
”, na medida em que um bem avaliado segundo a tabela FIPE em mais de R$ 56.000,00 não pode ser considerado insignificante.

Por derradeiro, a nomeação da parte Agravada como depositária do bem, encontra-se em consonância com o disposto no art. 840, §§1° e 2°, notadamente ante o pedido expresso da exequente nos autos de origem para tanto.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025